Tribunal: TJMT
Processo: 1020484-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1020484-07.2021.8.11.0000
Processo originário: 1017957-37.2021.8.11.0015
Agravante: Beatriz Beltrão Braga, representada por sua genitora, Luciene Braga Costa
Agravados: Município de Sinop e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Beatriz Beltrão Braga, representada por sua genitora, Luciene Braga Costa, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1017957-37.2021.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na disponibilização de exame de vídeo-encefalograma, em favor da parte Autora.
Sustenta, a parte Agravante, que a parte Autora necessita da realização do exame de vídeo-eletroencefalograma (EEG), com urgência, para descartar a crise epiléptica, conforme consta do laudo médico.
Afirma que, comumente, a adolescente vem sofrendo crises, em que se automutila, e, ainda não há diagnóstico, sendo necessária a realização do referido exame para tanto, para se dar início ao tratamento adequado.
Feitas essas considerações, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado à Agravada que providencie o exame vindicado na inicial.
Conclusos os autos, foi proferido o despacho, determinando que a Agravante promova a juntada da cópia dos autos da Ação de Base, que tramitam em segredo de justiça.
Intimada, a parte Agravada deixou de se manifestar, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 112329036).
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende a Agravante que seja concedido efeito ativo ao recurso, para reformar a decisão, proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a tutela antecipada, consistente em determinar que a parte Agravada disponibilize o exame de vídeo-encefalograma, em favor da parte autora.
Primeiramente, esclareço que, em que pese ao decurso de prazo da parte Agravante, quanto ao despacho que determinou a juntada da cópia dos autos da ação de base, entendo por bem receber o recurso, visto que a Paciente, que veio a juízo, porque necessitada de tutela jurisdicional, relacionada à sua saúde, não pode ser prejudicada, ante o equívoco do Defensor que quedou-se inerte, quando ao aludido pronunciamento judicial.
Feitas estas considerações, passo a apreciar o pedido liminar.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar à adolescente, que vem sofrendo crises de automutilação, ainda sem diagnóstico, o exame de vídeo-encefalograma, para descartar crise epiléptica, conforme consta do laudo médico, firmado pelo psiquiatra, Dr. André Felipe Medeiros, CRM/MT 10547 (id. 109068482).
Além do laudo médico, a parte autora apresentou arquivos de vídeos, anexos a este recurso, que comprovam que a adolescente vem sofrendo crises, que prejudicam, sobremaneira, sua vida cotidiana, o que permite concluir que a paciente preenche os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.
Assim, uma vez demonstradas a necessidade e a urgência do exame vindicado, vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso e risco de dano à paciente, razão pela qual, deve a parte Agravada assegurar a realização do exame vindicado, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.
Outrossim, destaco que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da CRFB, e não há falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.
Dessarte, tenho que compete ao Poder Público, velar pela integridade deste direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196, da Constituição Federal de 1988, e a realização do exame vindicado em favor da Autora, como meio de resguardo de sua saúde.
Forte nessas razões, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão vergastada, e determinar que os Requeridos disponibilizem o exame de vídeo-encefalograma, em favor da Autora.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.